Tribunal: CARF
Processo: 13888.723828/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723828/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.617 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
AMHPLA-COOPERATIVA DE ASSISTENCIA MEDICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2006
RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM PARA ANÁLISE DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. PARECER COSIT N. 8/2014.
Afasta-se a impossibilidade de utilização do crédito de IRRF recolhido sob o
código 1708, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar
a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade
de origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte,
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para o fim de reconhecer o direito da Recorrente utilizar o
crédito relativo ao IRRF recolhido sob o código 1708, determinando o retorno do processo à
Unidade de origem para que analise a certeza e liquidez do crédito pleiteado e homologue as
compensações até o limite do crédito apurado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-004.612, de 12 de agosto de 2020,
prolatado no julgamento do processo 13888.722682/2011-80, paradigma ao qual o presente processo
foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723828/2011-12
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.617 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723828/2011-12

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou improcedente em parte Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte
cujo objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em
parte o Pedido de Compensação de crédito contido na DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
(DCOMP), apresentada pela recorrente, destinada à quitação de débitos de IRRF com crédito de
IRRF incidente sobre rendimento do trabalho sem vínculo empregatício, através de crédito de IRRF
Cooperativas.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
a) Observa-se na fundamentação exposta pelo acórdão acima que foi
desconsiderado que os atos praticados são alheios e estranhos à recorrente,
na medida em que praticados pelas fontes pagadoras estas sim,
responsáveis pela declaração em DIRF e pelo respectivo recolhimento do
tributo objeto da compensação pelo código 3280 ou pelo código 1708;
b) Após a emissão da nota fiscal em que há o desconto do IR na fonte, todos
os atos procedimentais exigidos pela legislação de regência quanto a
declaração em DIRF e o competente pagamento do tributo passam a ser
das fontes pagadoras da recorrente. A recorrente anexou todas as notas
fiscais emitidas para demonstrar a regularidade da conduta utilizada na
DCOMP mencionada, nas quais estão destacados os valores do IR retido
na fonte, cuja responsabilidade pela declaração em DIRF e pelo
recolhimento é única e exclusiva das respectivas fontes pagadoras;
c) Esclarece que por primeiro, por não poder usufruir o direito a
compensação legalmente assegurado. Segundo, por ter que recolher a
diferença do tributo objeto de glosa com acréscimo de multa moratória e
por terceiro HOUVE O RECOLHIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS
dos valores retidos. Se continuar tal conduta haverá UM BIS IN IDEM
qual seja valores recolhidos em duplicidade . Portanto não poderá haver
enriquecimento sem causa à recorrido. A legislação não permite tal abuso
ou ilegalidade;
d) Requereu o provimento do recurso interposto para o fim de declarar a
insubsistência e a improcedência do v acórdão e consequentemente, para
que seja homologada integralmente a diferença do valor glosado na
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.617 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723828/2011-12

compensação declarada na DCOMP, no valor total nela contido, e
repetindo-se houve a entrada nos cofres públicos dos valores
indevidamente glosados sob o código 1708 e assim cancelando-se o débito
fiscal cancelando-se o débito fiscal apontado.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
A Recorrente compensou débito tributário relativo à retenção na fonte incidente sobre
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, código 0588, com crédito referente
à retenção sofrida sobre serviços prestados por associados de Cooperativas de Trabalho,
código 3280, cujo artigo 652 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 3000, de 1999, dispõe o seguinte:

“Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e
meio por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas
a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados
à disposição (Lei n o 8.541, de 1992, art. 45, e Lei n o 8.981, de 1995, art. 64).
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados (Lei n o 8.981, de 1995, art. 64, § 1 o ).

Por sua vez, a IN RFB no 600, de 2005 (então vigente), dispõe em seu art. 33 que o
crédito do IRRF de cooperativas de trabalho pode ser utilizado, ainda durante o ano da
retenção, na compensação com débitos da cooperativa de trabalho relativos ao imposto
de renda retido por ocasião do pagamento de rendimentos aos associados ou cooperados
(código 0588 ou 3280), conforme abaixo:

Art. 33. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado,
durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre
os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
§ 1o O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano-calendário da retenção,
não tiver sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos
efetuados aos cooperados ou associados poderá ser objeto de pedido de
restituição após o encerramento do referido ano-calendário, bem como ser
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.617 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723828/2011-12

utilizado na compensação de débitos relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§ 2o A compensação de que trata o caput e o § 1o será efetuada pela cooperativa
de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada na forma prevista no §
1o do art. 26.

A autoridade fiscal responsável pela análise do PER/DCOMP, objeto da decisão
recorrida, visando apurar o crédito líquido e certo compensado, código de receita 3280,
intimou a contribuinte a apresentar os comprovantes das retenções e com base nos
documentos apresentados e nas informações contidas nas DIRF apresentas a RFB, pelas
fontes pagadoras, constatou que algumas das retenções não foram localizadas, tampouco
comprovadas ou efetuadas em outros códigos de receita, razão pela qual glosou os
valores não comprovados, demonstrados no despacho decisório, e, em consequência,
homologou parcialmente a compensação declarada.
O litígio que remanesce no caso é relativo tão somente às retenções realizadas pelas
fontes pagadoras no código de receita 1708 e cujos valores não foram confirmados nas
respectivas DIRFs.
Isto porque, as respectivas DIRFs comprovam parcialmente as retenções no referido
código, entretanto, concluiu a autoridade fiscal e a DRJ que o aproveitamento das
retenções realizadas em tal código, por terem natureza de antecipação de imposto,
apenas podem ser aproveitadas ao término do período de apuração.
O tratamento previsto no art. 652 do RIR/99 é específico para determinadas categorias,
entre elas as cooperativas de trabalho. Isto ocorre diante da importância social e
constitucional atribuída às cooperativas, bem como ao fato de que o serviço é prestado
diretamente aos cooperados.
Assim, não haveria lógica em se exigir a retenção na fonte pagadora e no momento do
pagamento aos seus associados, para apenas possibilitar a compensação ao final do
exercício. O objetivo da cooperativa e fortalecer determinada categoria, promovendo
condições de competitividade que tais profissionais não obteriam isoladamente.
Por sua vez, a obrigação do recolhimento é da fonte pagadora, não possuindo a
cooperativa qualquer ingerência nos seus procedimentos internos. No caso concreto,
ainda, a Recorrente apenas toma ciência de como a fonte pagadora declarou os
recolhimentos quando do recebimento da DIRF, que apenas ocorre ao final do ano
calendário. Por sua vez, diante do tratamento específico que lhe é conferido, a
compensação pode ser feita dentro do próprio exercício.
Desta feita, eventuais recolhimentos sob códigos indevidos apenas passa a ser de
conhecimento da Recorrente após a apresentação das DCOMPs.
Por sua vez, não existem dúvidas que se trata de cooperativa cujo objeto é auxiliar e dar
condições para a prestação de serviço pelos seus cooperados, não lhe sendo aplicável, a
princípio, a retenção do IRRF sob o código 1708.
Negar o aproveitamento de tal crédito é negar a vontade do legislador, e o tratamento
especial dado às cooperativas, em razão de um equívoco no código de recolhimento
realizado pela fonte pagadora, fato que a Recorrente não tem como intervir.
Ressalte-se que o fundamento para negativa não adentra no tipo de serviço prestado ou
na descrição constante das faturas, mas tão somente se limita a negar a compensação
das retenções informadas sob o código 1708 ou não confirmadas em DIRF.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.617 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723828/2011-12

Quanto à glosa das retenções não confirmadas em DIRF entendo que devam ser
mantidas, isto porque, muito embora a DIRF não seja o único meio hábil para
comprovar as retenções (e tratar-se de obrigação acessória de terceiro), na sua ausência
caberia à Recorrente trazer provas cabais da retenção e dos recebimentos, o que não
restou suprido apenas com as notas fiscais.
No presente caso, reiterar o já citado trecho do voto do Conselheiro do CARF
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que, no Acórdão 103-23.534 (de 13/08/2008),
assim tratou da questão:

“ Nesse passo, é oportuno destacar as palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A
prova no direito tributário, Editora Noesis, 2005):
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É
preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se
pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento.
Ou seja, a prova não se confunde com os elementos probatórios, ela é constituída
a partir deles. Uma nota fiscal, um contrato, uma página da escrituração contábil
não são prova, mas sim elementos de prova. A prova corresponde à articulação
lingüística que relacione os documentos apresentados com o objeto da refrega
jurídica no sentido de confirmar o que se alega. Alegar genericamente e juntar
papéis não é prova.
O equívoco entre os dois conceitos tem conduzido a muitas confusões e até
mesmo a situações de completa indecidibilidade, levando o Conselho a anular
indevidamente decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento.
Essa situação é absolutamente análoga à resolução de um quebra-cabeça. Ao
adquirir uma caixa com um jogo de 5.000 peças, só terei certeza de haver, de
fato, ali uma imagem repartida em pedaços, se os re-agrupar. Todavia, e se não
for possível, com as peças disponíveis, montar a figura estampada na tampa da
caixa? E se as peças corresponderem à outra imagem, ou pior, forem, por erro de
fabricação, um amontoado de peças provindas de recortes parciais de diversas
outras figuras? Deverei, para obter ressarcimento do valor pago, provar ao
comerciante, que as partes não formam um todo harmônico? Como é possível
fazer essa demonstração? Mediante a apresentação de todas as possíveis
combinações entre as peças?
Certamente não! O vendedor é que deve provar que elas podem ser reunidas de
tal forma a constituir a figura retratada na caixa.
O mesmo se dá na juntada de documentos ao processo.
Não cabe à autoridade julgadora de primeiro grau, diante de um sem par de
documentos apresentados na impugnação, demonstrar que cada um deles não
possibilita comprovar o que a defesa alega. Isso seria o mesmo que comprovar
que não existe possibilidade de montar as peças de um quebra-cabeça. No caso
de os documentos não serem aptos a comprovar o alegado (no caso especifico,
existência das despesas e preciso valor), por mais que se esforçasse, a outra parte
sempre poderia alegar genericamente que não foram analisados com "olhos de
ver". Cabe à defesa constituir a prova pela precisa articulação dos elementos e
não o contrário.
Repito: provar não é juntar documentos; é articulá-los; e isso não foi realizado
pela recorrente.”
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.617 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723828/2011-12

Ora, para comprovar o seu direito, diante da inexistência ou divergência nas DIRFs,
deveria o contribuinte ter trazido, além das notas fiscais, a comprovação do valor
efetivamente recebido e contabilizado, bem como correlacionar todos os valores e
documentos fiscais e contábeis. O que não fez no momento adequado.
Neste ponto também não entendo ser necessária a conversão em diligência pois o
contribuinte teve tempo e oportunidades suficientes para realizar a prova necessária,
razão pela qual indefiro o pedido.
Entretanto, quanto à possibilidade de compensação do IRRF nos valores confirmados
nas DIRFs sob o Código 1708, entendo assistir razão à Recorrente e oriento meu voto
no sentido de reconhecer o direito de se utilizar os referidos créditos de IRRF.
Este também foi o entendimento a que esta TO chegou em recente julgado também
deste Relator (Acórdão 1401-003.984 de 12/11/2019):

RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM PARA ANÁLISE DA
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. PARECER COSIT N.
8/2014.
Afasta-se a impossibilidade de utilização do crédito de IRRF
recolhido sob o código 1708, mas sem deferir o pedido de repetição
do indébito ou homologar a compensação, por ausência de análise
da sua liquidez e certeza pela unidade de origem, com o
conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para o fim reconhecer o
direito do Recorrente utilizar o crédito relativo a IRRF,
devidamente comprovado, recolhido sob o código 1708, devendo o
processo retornar à unidade de origem para que proceda à analise
da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.

Entretanto, os órgãos julgadores são incompetentes para realizar o ato administrativo
inaugural de verificação da existência, liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Desta forma, não se afasta a competência da autoridade da DRF de realizar o exame
inaugural da liquidez e certeza do crédito pleiteado e, se for o caso, de homologar a
compensação com débitos vencidos ou vincendos, nos termos do Parecer Normativo
Cosit no 8, de 2014.
Em razão disso, oriento meu voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para o fim reconhecer o direito do Recorrente utilizar o crédito relativo a
IRRF, devidamente confirmado, recolhido sob o código 1708, razão pela qual o
processo deve retornar para que a unidade de origem analise o direito creditório
pleiteado.
É como voto.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.617 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723828/2011-12

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para o fim de reconhecer o direito da Recorrente utilizar o crédito relativo ao
IRRF recolhido sob o código 1708, determinando o retorno do processo à Unidade de origem para
que analise a certeza e liquidez do crédito pleiteado e homologue as compensações até o limite do
crédito apurado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital